Tribunal: STF
Processo: RE 1507329
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ISENÇÃO E RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMAS 572 E 364 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INC. I DO ART. 109 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto por Rosa Maria Santos Gruppelli e outra, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Quinta Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, que deu provimento ao recurso inominado do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul – IPERGS, “para reconhecer a ilegitimidade passiva da União e declarar a incompetência da Justiça Federal, em relação ao reconhecimento da isenção e repetição do indébito do imposto retido na fonte sobre os proventos de aposentadoria pagos pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul – IPERGS” (e-doc. 144).



    2. As recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República (e-doc 186). 



    Sustentam que a decisão “foi reformada pela Turma Recursal a qual considerou a União parte ilegítima para responder quanto ao pedido de isenção e restituição do imposto retido na fonte pelo ente estadual, em violação ao art. 109, I, da CF, já que há expresso interesse da União” (fl. 6, e-doc. 186).



    Afirmam que “a recorrente percebe aposentadoria do INSS e IPERGS – Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul e embora apenas este último faça a retenção de imposto na fonte, a soma dos proventos acarreta necessidade de ajuste de contas através de declaração de rendimentos, com o pagamento de imposto via DARF diretamente à União” e que “a natureza da relação jurídica exige a formação de litisconsórcio passivo necessário entre ambos, circunstância que atrai a competência para julgamento da integralidade dos pedidos para a Justiça Federal” (fl. 6, e-doc. 186).



    Ressaltam que “a manutenção da decisão ora recorrida obrigará, à autora/recorrente, a ajuizar nova demanda perante a Justiça Estadual para resolver questão que deveria ser resolvida na presente lide. A concessão do benefício da isenção do Imposto de Renda prevista legalmente se dá justamente em razão da necessidade de grande suporte e gastos que portadores de deficiência graves se veem obrigados a suportar” (fl. 8, e-doc. 186). 



    Pedem “a) seja o presente recurso admitido, uma vez que preenchidos os requisitos necessários ao juízo de admissibilidade; 



    b) a intimação dos recorridos para, querendo, oferecer contrarrazões no prazo legal; 



    c) a remessa do presente recurso ao Supremo Tribunal Federal, para que seja recebido, processado e julgado, dando-se integral provimento aos pleitos constantes do mesmo.



    (...) requer seja admitido e provido o presente Recurso Extraordinário, pelas razões acima expostas, com a reforma do acórdão que deu provimento ao recurso do IPERGS, para reconhecer a legitimidade passiva da União e ente estadual – IPERGS como litisconsortes necessários e a competência da Justiça Federal para apreciação de todos os pedidos da demanda, mantendo-se a sentença de primeiro grau na integralidade” (fls. 1-8, e-doc. 186).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste às recorrentes.



    4. Sobre a competência da Justiça Federal para apreciação dos pedidos da demanda, a Quinta Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul assim concluiu:



    “(...) o imposto de renda é tributo da União quando retido na fonte sobre rendimentos e/ou proventos de servidores estaduais, todavia, seu produto pertence ao Estado-Membro. Não sendo retido na época própria, portanto, cabe ao Fisco Federal autuar o contribuinte, objetivando o recolhimento do tributo para, tão-logo haja êxito na cobrança, repasse ao destinatário final (Estado-Membro). Assim, pode-se conceber que, tratando-se de ação buscando impedir a retenção ou repetir o IRRF (já recolhido), relativamente a rendimentos ou proventos de servidor público estadual, ela deve ser direcionada contra o Estado-membro, que é o responsável pela retenção e também o destinatário imediato e final do produto da arrecadação (art. 157 do CTN), sendo competente a Justiça Estadual. 



    Com efeito, o STJ tem jurisprudência firmada no sentido de que é da Justiça Estadual a competência para decidir demandas propostas por servidores públicos estaduais questionando a incidência de imposto de renda sobre seus vencimentos, verbis: ‘Os Estados da Federação são partes legítimas para figurar no polo passivo das ações propostas por servidores públicos estaduais, que visam o reconhecimento do direito à isenção ou à repetição do indébito relativo ao imposto de renda retido na fonte. (...) Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008.’ (REsp 989419/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009)” (fl. 2, e-doc 144).



    A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 681.169/RS, Relator o Ministro Luiz Fux (Tema 572 de repercussão geral), no qual se assentou que “compete à Justiça comum estadual processar e julgar causas alusivas à parcela do imposto de renda retido na fonte pertencente ao Estado-membro, porque ausente o interesse da União” (DJe 23.10.2012).



    O entendimento do Tribunal de origem está em sintonia com a jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 607.886-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, pelo qual fixada a tese de que “é dos Estados e Distrito Federal a titularidade do que arrecadado, considerado Imposto de Renda, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por si, autarquias e fundações que instituírem e mantiverem” (Tema 364).



    5. Para acolher as razões dos recorrentes sobre o litisconsórcio passivo necessário, seria necessário reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, e interpretar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil e Código Tributário Nacional). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. A questão acerca da existência de litisconsórcio passivo necessário é de nítido caráter infraconstitucional (RE 588.134-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Primeira Turma). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.317.838-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.9.2022, grifos nossos).



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Direito Administrativo e Processual Civil. Policial Militar. Promoção. Necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A revisão do entendimento adotado pelo Tribunal de origem acerca da não existência de litisconsórcio passivo necessário demandaria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, fim para o qual não se presta o recurso extraordinário. Incidência das Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 868.181-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.12.2015).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Litisconsórcio passivo necessário não configurado. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.222.250-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 11.11.2019).



    6. Não há ofensa ao inc. I do art. 109 da Constituição, por ter o Tribunal de origem mantido a competência da Justiça Federal em relação à “isenção de imposto de renda sobre os proventos pagos pelo INSS e restituição dos valores (...) recolhidos via DARF pela autora” (e-doc. 170).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora